Tribunal: STF
Processo: RHC 118096
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. INQUÉRITO CIVIL. PRERROGATIVA DE FORO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ato de instauração e diligências realizadas, no âmbito do inquérito civil, por promotor de justiça contra autoridade com prerrogativa de ser investigada por procurador-geral de justiça são convalidados tacitamente pelo oferecimento da denúncia pela autoridade competente.



    2. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há prerrogativa de foro para a apreciação de medidas cautelares requeridas durante as investigações promovidas no inquérito civil.



    3. Agravo regimental desprovido.